Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713507-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL D E S P A C H O Em atenção ao pleito de acesso ao extrato atualizado da conta judicial vinculada aos autos (ID 52143416), autorizo a obtenção das aludidas informações pelos advogados das partes com procuração nos autos, a serem diligenciadas diretamente junto ao Banco Regional de Brasília S.A. Confiro ao presente despacho força de ofício. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator